Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. COISA JULGADA. AÇÃO DE NULIDADE. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, faz-se necessária a verificação no caso da tríplice identidade, ou seja, a reprodução de demanda com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.
2. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte em demanda anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 508 do código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.